Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-75.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001607-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DAGMA DANTAS ALVES - CPF: 868.219.891-68 (APELANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA - CPF: 732.963.331-34 (APELANTE), RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA - CPF: 952.880.151-04 (VÍTIMA), JORGE ANTONIO MACIEL DE SOUZA - CPF: 688.919.381-49 (VÍTIMA), KAMILA LOBATO SKOLAUDE DE OLIVEIRA - CPF: 037.076.891-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA LEI Nº 13.964/19. IRRETROATIVIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À OUTRA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença
exarada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Capital,
que condenou
os apelantes
pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput,
por duas vezes e art. 69,
ambos
do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de representação da vítima, em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, que passou a exigir representação no crime de estelionato. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a exigência de representação prevista no art. 171, § 5º, do Código Penal, introduzida
pela Lei nº 13.964/19, retroage para alcançar processos iniciados antes de sua vigência
e,

(
ii
) verificar se há comprovação suficiente da materialidade e autoria do crime para manter a condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de representação da vítima no crime de estelionato, introduzida pela Lei nº 13.964/19, não retroage para processos em que a denúncia foi oferecida antes de sua vigência, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ.

4.
O conjunto probatório comprova, de forma harmônica e robusta, a materialidade e autoria do crime de estelionato em relação à vítima Rita de Cássia, evidenciando que os réus atuaram com
ardil
para obter vantagem indevida
,
mediante fraude.

5.
Em relação à vítima K
.
L, não há provas suficientes da materialidade do crime, pois não foram juntados documentos que comprovem a contratação do pacote de viagem
,
nem boletim de ocorrência, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
A exigência de representação da vítima para a persecução penal do crime de estelionato, introduzida pela Lei nº 13.964/19, não retroage para processos em que a denúncia foi oferecida antes de sua vigência
."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001607-75.2019.8.11.0042

APELANTE: DAGMA DANTAS ALVES, IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivan Welliton Iensen
d
a Silva
e

Dagma
Dantas Alves
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
os condenou
pela prática do crime de estelionato, por duas vezes, disposto artigo 171,
caput
,
do Código Penal
,
por 02 (duas) vezes, em concurso material de crimes, artigo 69, do
mesmo
codex
, impondo-lhes uma privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa para cada vítima, que somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficando a pena de ambos ao final em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. (id. 244837199)

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de representação da vítima
.

No mérito, busca a absolvição do crime de estelionato, previsto no art. 171, do Código Penal, sustentando ausência de dolo ou insuficiência de provas para a condenação, (id. 244837202).

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições no feito,
pugnou pelo não provimento do recurso (id. 244837220).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também aponta para o desprover recursal (i
d. 253518682).

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
defesa
suscita preliminar

de
nulidade
, ao argumento de
ausência de representação da vítima
,
em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19
,
que definiu o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, para ação pública condicionada à representação.

Consta dos autos que o processo foi instaurado em data anterior à modificação legislativa operada pela Lei 13.964/19, cuja entrada em vigor se deu em 23 de janeiro de 2020
.

O
s fatos ocorreram em 03 de janeiro de 2018, a denúncia foi oferecida em 25 de setembro de 2019 (id. 244835674, p. 02) e recebida em 17 de setembro de 2019 (id. 244835674, p. 86), o que impede a aplicação retroativa da lei, nos termos da jurisprudência pacificada dos nossos Tribunais Superiores, senão vejamos:

“Direito penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Ação penal pública condicionada. Lei 13.964/2019. Denúncia oferecida. Irretroatividade. Precedentes específicos. 1. A Lei nº 13.964/2019 tornou pública, condicionada à representação da vítima, a ação penal pelo crime de estelionato (art. 171 do CP). 2. No julgamento do HC 187.341, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação unânime, considerando a natureza mista da norma descrita no § 5º do art. 171 do Código Penal, decidiu que a sua aplicação retroativa será obrigatória “em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal”. Precedentes. 3. Situação concreta em que a recorrente, por fatos ocorridos em 2013, foi formalmente denunciada pelo delito de estelionato, por 13 vezes, em concurso de pessoas, havendo sido recebida a denúncia em 26.08.2014. Hipótese, portanto, em que não é possível falar em retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, na linha da orientação jurisprudencial fixada pela Primeira Turma do STF. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”. (STF - RHC: 208320 SP 0153430-80.2021.3.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/02/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. RECENTE POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia" (
AgRg
no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021,
DJe
16/4/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp 1905897/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021).

Assim sendo, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores,
REJEITO
a preliminar
suscitada pela defesa té
c
nica.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, também não há como acolher
,
in

totum
,
os pleitos defensivos
de absolviçã
o
.

O conjunto probatório é robusto e harmônico ao demonstrar a materialidade e autoria delitiva
com relação à vítima Rita de Cássia
.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“FATO 01 – VÍTIMA: RITA DE CÁSSIA.

Consta dos presentes autos que, no dia 03 de janeiro de 2018, em horário não esclarecido, na residência da situada na Rua Peixoto, Q 202, Casa 12, no Bairro Altos da Serra, nesta Capital, os denunciados
Dágma
Dantas Alves dos Santos e Ivan Welliton Iensen da Silva, com evidente animus
fraudandi
e consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, mancomunados no mesmo propósito, mediante a utilização de meio fraudulento, induziram em
erro a vítima Rita de Cássia Gomes de Souza e obtiveram a vantagem indevida no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

FATO 02 – VÍTIMA: KAMILA LOBATO.

Consta dos presentes autos que, em data não esclarecida, mas no mês de janeiro de 2018, nesta Capital, os denunciados
Dagma
Dantas Alves dos Santos e Ivan Welliton Iensen da Silva, com evidente animus
fraudandi
e consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, mancomunados no mesmo propósito, mediante a utilização de meio fraudulento, induziram em erro a vítima Kamila Lobato
Skolaude
de Oliveira e obtiveram a vantagem indevida no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ressai dos autos que, os denunciados, acordados entre si, dirigiram-se até as vítimas, onde passando-se por representantes de empresa de turismo, vinculada a empresa CVC faziam a venda de pacotes de viagens.

Assim, com relação a vítima Rita de Cássia, após induzi-la em erro, efetuou a venda de um pacote de viagem, consistente em ida e volta e hospedagem no Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a vista e mais duas parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo que já próximo a data da viagem, cancelou o telefone que se comunicava com a vítima e não mais manteve contato com
a mesma
.

Restou apurado ainda que, toda a transação fora realizada por meio de telefone,
enquanto que
o único contato pessoal foi entre a vítima e a pessoa do denunciado Ivan, quando do momento da assinatura do contrato de fls. 08/10, que é o mesmo em que foi efetuado o pagamento da quantia acima descrita, em espécie, sem, contudo, a vítima receber as passagens e hospedagem.

Diante da conduta, os denunciados em detrimento da vítima, tiveram um benefício criminoso na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), incorrendo assim, na prática do crime descrito no artigo 171, Caput do Código Penal, qual seja, Estelionato.

Evidencia-se ainda que, com relação a pessoa de Kamila, os denunciados acabaram efetuando a venda fraudulenta de três passagens no trecho Cuiabá/Espírito Santo/Cuiabá, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, sendo que, as vésperas da viagem, a qual se daria no período carnavalesco, os denunciados sumiram, não deixando nenhum vestígio de seus paradeiros, nem tampouco cumprindo com as entregas das passagens adquiridas.

Com efeito, resta evidente que a vítima Kamila suportou um prejuízo na ordem de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), situação que
força-nos
a concluir que os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 171, caput, do Código Penal”. (Sic – id. 244835674, p. 02).

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 244835674, p. 09), bem como pelo contrato de prestação de serviços (id. 244835674, p. 13).

A autoria delitiva em relação à vítima Rita de Cássia igualmente restou evidenciada.

Na hipótese, a vítima Rita de Cássia Gomes de Souza narrou, sob o crivo do contraditório, como os fatos ocorreram, destacando a o
modus operandi
dos réus:

“(...) Na época a gente estava procurando um pacote e eu encontrei via Facebook e vi vários pacotes e o anúncio que ela anunciou estava como CVC.

Promotora de Justiça: Quem tinha posto o anúncio? A
Dagma
ou o Ivan?

Vítima: A
Dagma
.

Promotora de Justiça: Estava no “Face” dela?

Vítima: Isso, estava no Facebook assim como se fosse assim uma propaganda do CVC. Eu entrei em contato com ela porque o número do WhatsApp que estava para entrar no contato era o dela. Entrei em contato com ela, a gente conversou, ela me explicou o pacote, falou que o pacote ficava em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e alguma coisa para cinco dias. Eu falei: ‘Então, como a gente faz?’ Ela falou assim: ‘Eu faço o contrato, você vê quanto você pode me dar de entrada e parcelamos o resto em 05 (cinco) vezes no boleto. Está bom para você?’ Estava ótimo, o preço estava bom.

Promotora de Justiça: Como era a entrada?

Vítima: A entrada em si, eu lembro que eu ia fazer uma transferência. Ela achou melhor que o Ivan viesse buscar o dinheiro.

Promotora de Justiça: Na sua casa?

Vítima: Isso. Ela falou assim: ‘Não tem como você me dar esse dinheiro em mãos? Tem, meu esposo estava com dinheiro para a gente...
tá
.... Então, vamos fazer o seguinte Rita, eu vou redigir o contrato e o Ivan leva para você assinar.’ Só que na hora, Dra., eu estava trabalhando, meu esposo que estava em casa. O meu esposo que falou com ele, conversou com ele e falou assim: ‘Olha, eu não tenho
tudo aqui, eu tenho que ir ao banco sacar.’ Só que como ele achou estranho o jeito como ele chegou com o contrato redigido a mão (...)

Vítima: Eu achei estranho porque não me deu o aval de nada, o voucher de nada. 15 dias depois eu entrei em contato com ela, ela já demorou uns dois dias para me responder. ‘Não, eu estou vendo aqui e já te mando.’ Mais três dias e não me respondeu.
Dra
, não me respondeu mais, me bloqueou. Eu consegui falar com ela de outro número. Ela disse que se eu quisesse cancelar o contrato, eu cancelaria o contrato que era para eu enviar um e-mail para ela cancelando este contrato. Eu enviei este e-mail para ela cancelando o contrato, para ela me devolver o dinheiro e sumiu de vez.

Promotora de Justiça: Até hoje você não recebeu?

Vítima: Nada.

Promotora de Justiça: Quando o nome que estava neste contrato manuscrito não era da CVC, você questionou isso para ela?

Vítima: Questionei. Isso. Ela falou que é uma parceira da CVC, deu um endereço para meu esposo. O próprio Ivan falou que tinha um escritório lá no Shopping do Camelô, lá no Porto, que podia ir lá, que eles tinham realmente. Meu esposo foi até o Shopping lá e realmente eles tiveram um local lá, mas acho que como já estavam tendo muito problema já eles fecharam lá.”

Magistrado: Toda a transação a Sra. fez com quem?

Vítima: Eu só com a
Dagma
e meu esposo com o Ivan (...)” (Sic – trecho do depoimento da vítima extraído do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça. id. 253518682, p. 17).

Em consonância às
declarações da vítima, seu esposo Jorge Antônio Maciel de Souza, ouvido na fase judicial relatou que “
eles colocaram um anúncio, minha esposa que fez, colocaram um anúncio no
facebook
dizen
do que e
ra do CVC, que tinha passagem para o Rio de Janeiro e em um valor abaixo também. (...) Eles deram ‘tudinho’ certo, como se fosse de uma agência, entendeu? (...) Minha esposa conversou com a
Dagma
e quem f
oi re
ceber foi o Ivan”.

Afirmou ainda que: “
e
u desconfiei um pouco do contrato porque ele levou um contrato preenchido a mão, a caneta, eu desconfiei, entendeu? Ainda falei com a minha esposa: ‘Alguma coisa está errada’. Mas a gente estava querendo viajar, viajar e na hora deu essa bobeira. (...) Eu desconfiei um pouco porque ao invés da CVC estava outra firma. (...) Eles falaram que era um braço da CVC
(...)
(Sic. –
trecho
do depoimento da vítima extraído do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça. id. 253518682, p. 15).

Deve-se registrar que, embora os réus tenham negado a prática delitiva, afirmando que a culpa pelo não cumprimento da viagem contratada seria de terceiros, infere-se das provas carreadas aos autos, que os apelantes nunca tiveram a intenção de cumprir com as obrigações contratadas.

Isso porque, além da versão coerente apresentada pelas vítimas, deve-se ressaltar que os réus não trouxeram aos autos qualquer comprovação de que possuíam parceria com a CVC, conforme alegado, bem como, não foi comprovada a compra e o cancelamento das passagens aéreas, conforme o alegado pela defesa.

Aliás, causa estranheza o pedido dos réus para que o pagamento inicial fosse em espécie, sem qualquer comprovante.

Além disso, deixaram de fornecer os
vouchers
das viagens e, após cobranças, deixavam de atender ou responder ligações e/ou mensagens das vítimas, chegando a bloqueá-los no
Whats
app
.

Note-se que a relação mencionada não se trata de um mero desacordo contratual, mas sim de uma relação de confiança conferida aos réus, que frustraram as expectativas das vítimas, se apropriando de maneira indevida de valores, mediante ardil prévio, dos serviços não executados.

Desse modo, o dolo está configurado não apenas pela obtenção prévia dos valores, mas também pelo comportamento subsequente, em que os apelantes, deliberadamente, não devolveram o montante pago, evidenciando, assim, o propósito de causar dano econômico às vítimas para vantagem própria.

Logo, para além da mera irregularidade civil, têm-se, no presente caso, elementos robustos no sentido de que os acusados atuaram com vontade prévia e clara de iludir as vítimas para obter vantagem econômica indevida.

Assim, sopesados os elementos do presente feito, percebo que a negativa delitiva destoa do conjunto fático-probatório construído e não merece ser acolhida, eis que devidamente comprovado a prática do crime de estelionato pelos apelantes.

Lado outro, quanto à vítima Kamila, embora tenha detalhado como os fatos ocorreram, demonstrando o mesmo
modus operandi
dos apelantes, constata-se que
,
além da versão apresentada por ela, não há qualquer prova acerca da contratação do pacote de viagem, restando concluir, inevitavelmente, pela ausência de materialidade do delito.

Isso porque, conforme sabido, o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Na hipótese dos autos, não
se
foi capaz de
dirimir
a dúvida que milita em favor do acusado, sendo a absolvição, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, medida impositiva.

Aliás, sequer foi juntado aos autos boletim de ocorrência por parte da vítima.

Assim, com estas considerações, frente à inexistência de prova da materialidade do crime de estelionato, impositiva a absolvição de Ivan Welliton Iensen da Silva e
Dagma
Dantas Alves, com relação à vítima Kamila Lobato
Skolaude
de Oliveira.

Mantenho a pena aplicada em relação à vítima Rita de Cássia em 01 (um ano) e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do
salário-mínimo
), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas de direito, nos termos da sentença.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,

em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

a fim de
absolver
Ivan Welliton Iensen
d
a Silva
e

D
agma
Dantas Alves
,

nos termos do artigo 386,
inciso
VII, do Código de Processo Penal,
no que atine à imputação de delito de
estelionato
praticado
contra
à vítima Kamila Lobato
Skolaude
de Oliveira, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025